Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-61.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000328-61.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DRA. DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE(S): JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1011045-46.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas, corrupção de menor e desobediência - arts. 155, § 4o, IV, 330, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 114727977 – fls. 49/57).
A impetrante sustenta que: 1) “o paciente não tem ligação com o fato delituoso”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, não possui maus antecedentes, tem residência fixa e família no distrito da culpa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 114727975), com documentos (ID 114727976/ ID 114727977).
Relatos.
Em 15.11.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. [...]
Infere-se que o custodiado é contumaz em práticas delituosas, visto que o sujeito responde criminalmente nos processos de no 1010079-13.2020.8.11.0040, pelo delito de tráfico de entorpecentes, no 1005111-44.2020.8.11.0040, por embriaguez ao volante, e nos autos de no 11356-59.2018.8.11.0040, também por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de, nos mesmo autos, responder pelo crime de receptação.
Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar, estando sempre envolvido em vários delitos.
Destarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA insiste na prática de delitos.
Assim, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo o indiciado um histórico de prisões demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto. [...]
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. [...]
Por fim, importa considerar que a permanência do indicado em liberdade é estímulo à reiteração na prática de crimes, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do CPP. [...]”. (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 114727977 – fls. 49/57).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais e registra um inquérito policial por tráfico de drogas (PJE N.U 1010073-13.2020.8.11.0040 e N.U 0011356-59.2018.8.11.0040).
O histórico criminal do agente, reforçado pelo cometimento sucessivo de delitos, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020), sobretudo porque “a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).
A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, especialmente no caso de reiteração criminosa (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante em 15.11.2021, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de outras medidas, no dia 10.5.2021, em ação penal tráfico de drogas (PJE no1010073-13.2020.811.0040), a demonstrar que estas não foram óbice para suposto envolvimento em novo delito (STF, HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015; TJMT, HC no 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO